Tribunal: TJMT
Processo: 0014165-67.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014165-67.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO - CPF: 005.921.531-34 (EMBARGANTE), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (EMBARGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO - CPF: 903.159.796-15 (EMBARGADO), LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO - CPF: 005.921.531-34 (EMBARGADO), LEONARDO CARVALHO DA MOTA - CPF: 002.147.031-69 (ADVOGADO), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (EMBARGANTE), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO - CPF: 903.159.796-15 (EMBARGANTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR DALMO JOSE FRANCO,MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO, E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELOS EXECUTADOS (DALMO JOSE FRANCO, MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRÍNCIPIO DA ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE CONSTANTE DAS RAZÕES RECURSAIS. EMBARGOS OPOSTOS POR DALMO JOSE FRANCO, MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE EXEQUENTE LÁZARO SIPRIANO DE CARVALHO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE RÉ PAGUE A PARTE AUTORA AS CUSTAR PROCESSUAIS REFERENTE AO PREPARO RECURSAL. EMBARGOS OPOSTOS POR LÁZARO SIPRIANO DE CARVALHO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Inexiste ofensa ao princípio da adstrição, na medida em que a tese
de que o endereço para o qual foi enviada a intimação estava incompleto foi suscitada no recurso de apelação.

2. No tocante aos embargos opostos por
Lázaro Sipriano de Cavalho restou configurada a omissão em relação ao a inexistência de condenação da parte adversa em pagar as custas processuais referente ao preparo recursal.

3. Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.

4. Embargos de declaração opostos por Dalmo Jose Franco, Maria Tereza de Almeida dias Franco rejeitados.

5. Embargos de declaração opostos por Lázaro Sipriano de Carvalho acolhidos
com efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Lázaro Sipriano de Carvalho
(Id. 149444691) e por
Dalmo Jose Franco, Maria Tereza de Almeida dias Franco
(Id. 149789190) contra acórdão proveu o recurso de apelação interposto por Lázaro Sipriano de Carvalho.

O primeiro embargante, Lázaro Sipriano de Carvalho, defende que o acórdão é omisso, pois não “
não se pronunciou no que tange à restituição das custas processuais/preparo recursal que foram recolhidas pelo autor para ter seu pleito apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça
.” (Id. 149444691, pág. 3)

Ao final requereu o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 150602695).

Os segundos embargantes, Dalmo Jose Franco, Maria Tereza de Almeida dias Franco, defendem que o acórdão violou o princípio da adstrição, pois os embargados seja na peça vestibular de execução, seja nas razões de apelação “
não se insurgiram face a endereçamento da intimação (AR) e ou erro da serventia da Vara Cível “a quo”,

irresignou o embargado tão somente contra o agente de correios, o que torna a decisão ora embargada contraditória.”,

uma vez que “
O endereço ficam especificados através das noções de nome da rua e localização, assim, quando se vale de complementação como a denominação da rua esquina com outra rua, está-se identificando a locação do mesmo.” (Id. 149789190, pág.2)

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 151089172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Por uma questão de ordem inicialmente será analisado os embargos opostos por Dalmo Jose Franco, Maria Tereza de Almeida dias Franco, uma vez que é prejudicial ao embargo opostos por Lázaro Sipriano de Carvalho.

Dalmo Jose Franco, Maria Tereza de Almeida dias Franco, defendem que o acórdão violou o princípio da adstrição, pois os embargados seja na peça vestibular de execução, seja nas razões de apelação “
não se insurgiram face a endereçamento da intimação (AR) e ou erro da serventia da Vara Cível “a quo”,

irresignou o embargado tão somente contra o agente de correios, o que torna a decisão ora embargada contraditória.”,

uma vez que “
O endereço ficam especificados através das noções de nome da rua e localização, assim, quando se vale de complementação como a denominação da rua esquina com outra rua, está-se identificando a locação do mesmo.” (Id. 149789190, pág.2)

O argumento dos embargantes não prospera.

Nas razões do recurso interposto, a parte recorrente [Lazaro Sipriano de Carvalho] argumentou que:

“[...] Por diversos motivos
não se pode considerar que a Exequente ora apelante fora intimada pessoalmente
. A uma porque
a intimação postal não foi recebida, haja visto que inexplicavelmente
retornou com informação de endereço insuficiente.
[...]” (Id. 134193225, pág. 2)

Portanto, diverso do que sustentam os embargantes, a tese de que o endereço para o qual foi enviada a intimação estava incompleto foi suscitada no recurso de apelação.

E, ao cotejar o endereço para o qual foi enviada a intimação com o endereço constante dos autos, verificou-se que houve erro ao não colocar o número do imóvel, e como é de conhecimento comezinho, o número é um dos elementos que compõe o endereçamento.

Assim, o acórdão conclui:

“[...] Verifico nos autos que ao ajuizar a ação de execução a parte Autora/Apelante informou como endereço: “Rua Couto Magalhães,
nº 705
, Centro, Barra do Garças - MT” (Id. 134193208, pág. 6, destaquei).

Todavia, verifico no respectivo AR que a carta de intimação foi enviada para o seguinte endereço “Rua Couto Magalhães, esquina com Padre Cobalchini, Centro -78.600-00, Barra do Garças -MT” (Id. 134493204), ou seja
, não houve especificação do número da residência do autor
.[...]” (Id. 146887681, pág. 1)

Destarte, inexiste no caso qualquer ofensa ao princípio da adstrição, pois a sentença foi anulada com fundamento em tese que foi arguida no recurso de apelação e devidamente comprovada pela análise dos documentos constantes dos autos.

Com essas considerações, o recurso de embargos de declaração opostos por
Dalmo Jose Franco, Maria Tereza de Almeida dias Franco devem ser rejeitados.

Passo a análise do recurso de embargos de declaração opostos por Lázaro Sipriano de Carvalho.

O primeiro embargante, Lázaro Sipriano de Carvalho, defende que o acórdão é omisso, pois não “
não se pronunciou no que tange à restituição das custas processuais/preparo recursal que foram recolhidas pelo autor para ter seu pleito apreciado por este Egrégio Tribunal de Justiça
.” (Id. 149444691, pág. 3)

Assiste razão ao embargante.

Destarte o acórdão deve ser modifico para que se inclua após a parte dispositiva o seguinte: “Nos termos do art. 82, §2º do CPC as custas processuais referente ao preparo recursal deverão ser pagas pela parte apelada ao apelante.”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações:

1)
rejeito os embargos opostos por Dalmo Jose Franco, Maria Tereza de Almeida dias Franco.

2)
acolho os embargos opostos por Lázaro Sipriano de Carvalho
e
atribuo efeito infringente,
tão somente para determinar que com fundamento no art. 82, §2º do CPC as custas processuais referente ao preparo recursal, deverão ser pagas pela parte apelada ao apelante, mantendo o acórdão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023